Tribunal: TCU
Processo: 042.699/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2815/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.699/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Oliveira da Silva (XXX.357.871-XX); Eduardo Steinhorst Damasceno (XXX.736.771-XX); Jaciela Ferreira Petry (XXX.584.579-XX); Lauriene Alves de Azevedo Ferreira (XXX.357.881-XX); Rubem dos Santos Guimaraes (XXX.465.552-XX); Salete Ferreira Lima (XXX.758.108-XX); Samuel Isaias da Silva (XXX.927.941-XX); Simao Francisco Knob (XXX.692.770-XX); Stephano Polisel Aragao (XXX.431.471-XX); Ulisses Ferreira Augusto (XXX.025.311-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.